Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-46.2020.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000350-46.2020.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUCIANO NERY COSTA, WEBERSON FERNANDES DE OLIVEIRA, VANESSA DE JESUS QUEIROZ LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RATEIO DE VERBA DO FUNDEB DECORRENTE DE PRECATÓRIO PAGO PELA UNIÃO AO MUNICÍPIO RÉU. PLEITO DE REPASSE DE 60% DO MONTANTE AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A RATEIO DIRETO. PRECEDENTES DO STJ, TCU E TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O percentual de 60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEB/FUNDEF é destinado aos profissionais do magistério da educação básica, incluindo diretores, vice-diretores, supervisores, coordenadores, monitores, entre outros, em consonância com o disposto no artigo 22, inciso II, da Lei nº 11.494/2007.

Ressalte-se que o FUNDEF, atualmente substituído pelo FUNDEB, consiste em recurso de origem federal previsto no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), regulamentado pela Lei nº 9.424/96 e pelo Decreto nº 2.264/97, com a finalidade específica de fomentar o ensino fundamental público, universalizar o acesso à educação, erradicar o analfabetismo e assegurar condições dignas de trabalho aos profissionais da educação e de aprendizagem aos estudantes, podendo ainda ser utilizado em investimentos voltados à infraestrutura educacional.

Nesse cenário, no que tange aos valores recebidos por meio de precatório judicial, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “o pretendido rateio entre os profissionais do magistério de valor acumulado recebido em virtude de demanda judicial, a princípio, não atende propriamente à finalidade de manutenção e desenvolvimento da educação e valorização dos profissionais. Consiste, ao revés, em mera repartição de quantia que não se relaciona com o incremento continuado do plano de educação” (STJ - AgInt no REsp 1958342/BA, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 11/09/2023, DJe 13/09/2023).

Ademais, o Tribunal de Contas da União afastou a obrigatoriedade da vinculação mínima de 60% dos precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério.

APELO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000350-46.2020.805.0223, tendo como apelante

SUEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO

e apelada

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos demais termos do relatório.

Salvador (BA), 26 de agosto 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado -
S
ubstituto de
2º G
rau

Titularidade em Provimento 19

R
elator